Tribunal: TJPA
Processo: 0039983-90.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0039983-90.2015.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO MAURICIO DA SILVA XAVIER, VLADILSON XAVIER DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 039983-90.2015.8.14.0009

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTES: ANTÔNIO MAURÍCIO DA SILVA XAVIER E VLADILSON XAVIER DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE ANTONIO MAURÍCIO DA SILVA XAVIER POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
APELANTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO
.
Recebimento da denúncia em
09/09/2015.
Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
11/04/2019
). Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Pena em concreto fixada em 4 (quatro) anos de reclusão. Prescreve em 8 (oito) anos. Réu na data do fato menor de 21 anos de idade, aplicação do disposto no art. 115, do CPB. Prescrição verificada em 04 (quatros) anos, nos moldes do artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, art. 115, todos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de
5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias
. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em favor do apelante
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RALAÇÃO AO RÉU VLADILSON XAVIER DA SILVA.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para os delitos. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Apresentação de Objeto, Auto de Entrega, reconhecimento feito em delegacia, ratificado em juízo e pelas declarações da vítima que fora coerente e contundente da participação do apelante VLADILSON XAVIER DA SILVA na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA AO APELANTE VLADILSON.
TESE REJEITADA.

Persistindo uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito – USO DE ARMA BRANCA) não há como ser aplicada a pena-base no seu mínimo legal, em consonância com a Súmula 23 do TJ-PA. Há ainda entendimento consolidado pelo STJ que existindo mais de uma causa de aumento é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar a pena na terceira fase. Precedentes.

REDIMENSIONAMENTO DO DIAS-MULTA
, em razão da sua aplicação desproporcional a pena aplicada, alterando
para 10 (dez) dias-multa.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA AO RÉU VLADILSON.
Tendo em vista do quantum aplicado na pena, altero o regime

para o
ABERTO,
nos termos do
art. 33, § 2º, “c”, do CPB

D
O PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado. Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
Reconhecer de ofício A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ao apelante ANTONIO MAURÍCIO DA SILVA XAVIER e
conceder parcial provimento ao réu VLADILSON XAVIER DA SILVA
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10
de fevereiro de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 039983-90.2015.8.14.0009

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTES: ANTÔNIO MAURÍCIO DA SILVA XAVIER E VLADILSON XAVIER DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ANTÔNIO MAURÍCIO DA SILVA XAVIER E VLADILSON XAVIER DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Bragança-PA, que os condenou às penas de
4 (quatro) anos de reclusão, e ao Pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto,
pelo crime tipificado no
art.157, § 2º, II, do CPB

Relatou a
denúncia
, (id.13373831), que no dia 1º de agosto de 2015, por volta das 20h15min, os apelantes surpreenderam vítima Francisco Genilson Santos do Nascimento fazendo uso de arma branca do tipo “terçado”, e subtraíram uma (1) motocicleta Honda Pop 100, e em seguida empreenderam fuga. Após o ocorrido a vítima reconheceu os apelantes em uma vila próxima, acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão e recuperou a res furtiva

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, I e II , do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
09 de setembro de 2015 (id.
13373832);

Citação dos réus. (id.13373834 – págs.7 e 9);

Defesa Preliminar. (id.13373836)

Termos de Audiência (id.13373839);

Alvará de Soltura ANTONIO MAURÍCIO DA SILVA XAVIER. (id.13373839-pág.6)

Mídias de audiência. (id.13373840 a 13373852)

Alegações finais orais do Ministério Público e Defesa (id.13373839-pág.2).

A
sentença
fora prolatada em 11 de abril de 2019
(id.13373855
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia para condenar os réus
ANTÔNIO MAURÍCIO DA SILVA XAVIER e VLADILSON XAVIER DA SILVA,
no
art.157, § 2º, II,
do
CPB.

Em
razões recursais (id.
13373859)
,
a Defensoria Pública dos apelantes pugnou
: 1)
Absolvição por insuficiência de provas de autoria delitiva
; 2)
Redimensionamento da pena-base aplicada e
3)
Prequestionamento.

Em
contrarrazões (id.
13373861), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
parcialmente procedente
o recurso.

Nesta instância superior
(id. 13787620), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ANTÔNIO MAURÍCIO DA SILVA XAVIER E VLADILSON XAVIER DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Bragança-PA, que os condenou às penas de
4 (quatro) anos de reclusão, e ao Pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto,
pelo crime tipificado no
art.157, § 2º, II, do
Código Penal Brasileiro
.

Alvará de Soltura dos réus. (id.21188849-pág.7 ; 21188850-pág.1)

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO , NA MODALIDADE RETROATIVA AO RÉU ANTÔNIO MAURÍCIO
DA SILVA XAVIER

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu
ANTÔNIO MAURÍCIO
DA SILVA XAVIER
, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo em relação ao mesmo.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. As defesas, entretanto, interpuseram recursos.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; (...)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Considerando que na época dos fatos o acusado
ANTÔNIO MAURÍCIO
DA SILVA XAVIER
possuía 20 anos de idade, conforme documento constante nos autos (id.13373886), de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

O réu
ANTÔNIO MAURÍCIO
DA SILVA XAVIER
fora condenado a

4 (quatros) anos de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
8 (oito) anos
, conforme prevê o art. 109, IV, do CPB. Tendo em vista a aplicação do dispositivo do art. 115, do CPB, o prazo prescricional reduz para
4 (quatro) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
09/09/2015. (id.
13373832
),
a sentença prolatada em
11/04/2019
, (id.
13373855
), transcorreram
5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias
, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente
ANTÔNIO MAURÍCIO
DA SILVA XAVIER
.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
ANTÔNIO MAURÍCIO
DA SILVA XAVIER
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO RÉU VLADILSON XAVIER DA SILVA

A Defesa fundamenta seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor do apelante VLADILSON XAVIER DA SILVA, tendo em vista que a autoria se deu apenas pelas declarações da vítima, uma vez que a mesma não é testemunha de fato, pois figura como parte interessada no processo, além de que os policiais, testemunhas de fato, não presenciaram a abordagem e a dinâmica do suposto crime de roubo, apenas fizeram a detenção dos réus.

Entendo que não merece acolhimento o pedido da defesa, tendo em vista, que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega e a prova oral colhida em juízo.

Segundo a denúncia, no dia
1º de agosto de 2015, por volta das 20h15min, os apelantes surpreenderam a vítima Francisco Genilson Santos do Nascimento fazendo uso de arma branca do tipo “terçado”, e subtraíram uma (1) motocicleta Honda Pop 100, e em seguida empreenderam fuga. Após o ocorrido a vítima reconheceu os apelantes em uma vila próxima, acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão e recuperou a
res furtiva
.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelo ofendido, sobressai de maneira coesa e harmônica que o réu
VLADILSON XAVIER e seu comparsa
participaram do delito ocorrido em
01/08/2015
, que teve como vítima
Francisco Genilson Santos do Nascimento, no qual subtraíram sua motocicleta.

O Informante
FRANCISCO GENILSON SANTOS DO NASCIMENTO

narrou conforme trecho da sentença
: (id.13373853-pág.4)

[...] que RECONHECE os dois acusados como sendo os dois homens que lhe roubaram no dia dos fatos, que vinha saindo de casa na motocicleta e passando por um matagal foi abordado pelo acusado MAURÍCIO, que exigiu a moto que a vítima por medo deixou a moto e correu, que o VLADILSON veio e pegou a moto, que a vítima reconheceu os dois, que já conhecia os acusados, que a vítima foi até a comunidade e pediu ajuda dizendo que conhecia os assaltantes, que ainda falou para os pais dos dois acusados para devolverem, que soube que a o Polícia tinha feito o cerco e já tinha prendido um dos acusados, que foi até a delegacia, que os acusados estavam armados com arma branca, faca, que abordaram a vítima com a faca, que o acusado já se aproximou com o facão em punho levantada e indo pra cima da vítima, por isso a vítima já foi largando a moto, oportunidade em que o outro pegou a moto.

De acordo com os relatos da ofendida não restaram dúvidas da participação do apelante
VLADILSON
, no roubo ocorrido em
01/08/2015
, tendo em vista que a vítima já conhecia o réu anteriormente, no qual descreveu com detalhes a participação do apelante, no qual afirmou que foi o réu que pegou a sua motocicleta, mas quem lhe fez a abordagem foi o seu comparsa que se encontrava armado.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória dos acusados.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente VLADILSON no delito de roubo qualificado, praticado contra a vítima, no qual subtraiu sua motocicleta
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Corroborando com as declarações do ofendido há os depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas PMs WELLINGTON PEREIRA DA SILVA e JOSÉ RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA no qual afirmaram que receberam denúncia de um roubo, que foram averiguar e chegando as proximidades de MIRASSELVAS, um dos acusados estava detido por populares ainda na posse do veículo roubado.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa, assim como a violência com que agiu com o fim de obter o veículo do ofendido.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos do ofendido prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descrevera toda a dinâmica delitiva, assim como pelo acervo probatório constituído durante a instrução.

Ressalte-se ainda que o bem da vítima fora encontrado na posse do réu Antônio Maurício, e que fora reconhecido em delegacia, juntamente com o réu VLADILSON pelo ofendido, não restando quaisquer dúvidas da participação dos réus no respectivo delito.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante e seu comparsa na ação criminosa ocorrida em 01/08/2015. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA AO RÉU VLADILSON XAVIER DA SILVA

Por fim, a Defesa suscita o redimensionamento da pena-base aplicada ao apelante, sob a alegação de que os fundamentos são inidôneos para negativar as circunstâncias do delito.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Trago à colação trecho da sentença que aplicou a pena-base ao apelante

“(...) circunstâncias do delito do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso dos autos verifico que as circunstâncias militam em desfavor do réu, eis que, na execução do crime, o mesmo se utilizou de uma arma branca tipo falcão para imprimir temor à vítima e obter o produto do crime, de forma que, as circunstâncias devem ser valoradas em desfavor do réu. (...) No que aplicou a pena-base de 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Analisando-se a sentença recorrida, entendo que não deve ser revista deve ser revista a fundamentação das circunstâncias do delito feitas pelo magistrado a quo, já que se reveste de excepcional gravidade, uma vez que a subtração foi praticada em concurso de pessoas e com emprego de arma branca (faca), conforme inclusive relatou o próprio apelante em seu interrogatório. A fim de evitar
bis in idem
, tendo em vista que tais circunstâncias são também majorantes do delito de roubo, o juízo utilizou apenas uma delas (emprego de arma branca) nesta fase, enquanto a outra (concurso de pessoas) fora valorada negativamente como majorante.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N.
13.654
/2018. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME TENDO EM VISTA O EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO

COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ
. (...) (Acórdão 1243209,
00000816220198070017
, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020.

Diante da fundamentação supra, mantenho o quantum da pena-base aplicada ao apelante VLADILSON.

2ª Fase – Existindo uma atenuante (confissão espontânea), mantenho o quantum fixado na pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão.

Entendo que o quantum fixado para o dia-multa deve ser reformado, uma vez ser desproporcional ao quantum da pena aplicada, no que o fixo em
10 (dez) dias-multa
.

Há que ser ressaltado, houve um equívoco na sentença, na terceira fase, uma vez que o juízo condenou o réu pelo crime tipificado no art. 157, II, do CPB, entretanto, NÃO reconheceu a causa de aumento de pena, prevista no inciso II, do art.157, do CPB (CONCURSO DE PESSOAS) nesta fase, deixando de aplicar o seu quantum de aumento. Entretanto, em obediência ao princípio
non reformatio in pejus,
mantenho a pena final e definitiva em
4 (quatro) anos de reclusão
.

Há de ser feita a alteração do regime para o
ABERTO
, tendo em vista o quantum de pena aplicado, nos termos do art.33, § 2º, “c”, do CPB.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
ANTÔNIO MAURÍCIO
DA SILVA XAVIER
e
concedo PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime ABERTO, além de 10 (dez) dias-multa ao
réu
VLADILSON XAVIER DA SILVA, pelo crime tipificado no art. 157, II, do CPB.

É como voto.

Belém/PA,
10
de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/02/2025